Tribunal: TJBA
Processo: 8007888-58.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007888-58.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOANDERSON PHILIPE DO NASCIMENTO CONCEICAO

AGRAVADO: EDSON JOSE CARNEIRO DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
ISAAC SILVA DE LIMA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA POSSESSÓRIA ORIGINÁRIA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR ANTERIOR. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR (
STATUS QUO ANTE
). EFEITO AUTOMÁTICO E RESTITUTÓRIO. CARÁTER DÚPLICE DAS AÇÕES POSSESSÓRIAS. LEGITIMIDADE DE HERDEIRO E INVENTARIANTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ADSTRIÇÃO OU AO CONTRADITÓRIO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, após o trânsito em julgado de sentença de improcedência em ação de interdito proibitório, determinou a desocupação voluntária do imóvel objeto do litígio no prazo de 15 dias, sob pena de reintegração de posse compulsória em favor do réu. 2 - Agravo interno interposto pelo réu contra a decisão monocrática que havia deferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - Há duas questões em discussão: (i) saber se a determinação de reintegração de posse em favor do réu, decorrente da improcedência do interdito proibitório e consequente revogação de liminar possessória, configura decisão extra ou ultra petita por ausência de pedido reconvencional ou contraposto; e (ii) verificar a legitimidade processual do herdeiro e inventariante para postular o cumprimento da ordem de desocupação, bem como a ocorrência de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - Resta prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar quando o agravo de instrumento principal encontra-se em condições de julgamento definitivo de mérito.

5 - As demandas possessórias possuem natureza intrinsecamente dúplice, nos termos do art. 556 do Código de Processo Civil, o que autoriza a concessão da proteção possessória a qualquer das partes que demonstre preencher os requisitos de fato sobre a coisa, prescindindo de reconvenção formal ou pedido contraposto.

6 - O julgamento de total improcedência dos pedidos autorais importa na imediata cassação e perda de eficácia da medida liminar possessória outrora concedida, impondo às partes o dever de retorno imediato ao estado anterior das coisas (
status quo ante
).

7 - A restituição das partes ao estado de fato inicial constitui efeito necessário, automático e de caráter eminentemente restitutório da sentença de improcedência, razão pela qual a expedição de mandado de reintegração de posse em favor do réu não viola o princípio da congruência ou da adstrição.

8 - A permanência no imóvel após o exaurimento de comodato verbal familiar e diante da inequívoca exigência de restituição configura detenção precária, a qual, por força do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse justa nem autoriza a aquisição da propriedade pelo decurso do tempo.

9 - O herdeiro que exerce a função de inventariante do espólio dos proprietários possui plena legitimidade processual e substancial para atuar na defesa da integridade e na recomposição do acervo patrimonial familiar.

10 - O cumprimento de efeito automático decorrente de sentença possessória exauriente transitada em julgado prescinde de nova manifestação prévia da parte executada, afastando a tese de nulidade por violação ao contraditório.

IV. DISPOSITIVO

11 - Agravo interno julgado prejudicado e agravo de instrumento a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 1.208; CPC, arts. 556, 931.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.553.180/CE, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/08/2024; TJBA, Apelação nº 8001016-12.2021.8.05.0191, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 29/01/2025.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007888-58.2026.8.05.0000
, sendo parte Agravante
MARIA FERNANDES DA SILVA
e parte Agravado
EDSON JOSE CARNEIRO DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02